Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE FOI PRATICADA A INFRAÇÃO PENAL. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.
2. Nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95, a competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
3. A pessoa que faz a comunicação falsa de um crime gera a atuação de autoridade pública para investigação do fato noticiado, respondendo pelo crime de comunicação falsa de crime previsto no artigo 340 do Código Penal. Para configuração desse crime basta que seja comunicado à autoridade um crime fictício, no caso furto de veículo, sendo este o local em que foi praticada a infração penal.
4. No caso, a comunicação falsa do crime de furto do veículo foi registrada na 29a Delegacia de Polícia, localizada no Riacho Fundo, não havendo modificação de competência pelo fato de o veículo ter sido apreendido em outra Circunscrição Judiciária.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.